Tribunal: TJDFT
Processo: 0013866-63.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. TEMA 970/STJ. ESCOLHA EX-OFFICIO DE CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. MAIORIA.
1. O prazo de tolerância previsto no contrato se mostra abusivo na medida em que relativiza as situações, criando as mais favoráveis à construtora. Ademais, o atraso injustificado na entrega da obra coloca a construtora em mora, ausente caso fortuito ou força maior.
2. Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela pode ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor (Tema 971/STJ).
3. No entanto, a condenação do vendedor ao pagamento de lucros cessantes impossibilita seja a reparação, decorrente da mora, cumulada com a inversão da cláusula penal (Tema 970/STJ).
4. É vedado ao julgador substituir a vontade da parte, ainda que a relação jurídica entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O título judicial deve ser líquido e certo, o que veda seja dada opção ao adquirente em escolher, em sede de cumprimento de sentença, entre o recebimento de lucros cessantes ou a inversão da cláusula penal.
6. Recurso dos autores provido em parte. Recurso da ré desprovido. Maioria.